Tribunal: TJPA
Processo: 0002021-15.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002021-15.2016.8.14.0133

APELANTE: VALDSON VILHENA SALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002021-15.2016.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA

APELANTE: VALDSON VILHENA SALES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO
. FURTO QUALIFICADO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIDA.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO. PREJUDICADO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. PREJUDICADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

VALDSON VILHENA SALES
pela prescrição,
em relação ao crime que lhe foi imputado na denúncia, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, incisos V e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte,
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO
interposta nos termos do 932, inciso III, do CPC/2015
[1]
c/c art.133, inciso X, do RITJPA
[2]
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

[1]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[2]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002021-15.2016.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA

APELANTE: VALDSON VILHENA SALES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
VALDSON VILHENA SALES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à
pena
de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, mais ao pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, pelo cometimento do crime descrito no art. 155,
caput
do CP.

Consta na denúncia recebida em 26/01/2016, que no dia 05/01/2016, por volta de 20:00h, no Posto de Gasolina Oriente, localizado na BR-316, KM 13, o apelante furtou um celular marca LG, cor preta, DUAL SI<, um relógio Champion Quartz, uma lona no valor R$ 400,00 (quatrocentos reais), uma motocicleta Honda NXR150 Bros ES, ano/modelo 2012, na cor preta, chapa OFO 2155, em nome de João Xavier do Nascimento e uma carteira porta-cédulas contendo a quantia de R$ 117,00 (cento e dezessete reais), tendo como vítima Robério Carlos Carneiro.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 8955536).

Inconformado o Recorrente pugna, preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, no mérito, requer sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da pena de multa.

Constam contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID nº 8955539).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pela declaração da extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição retroativa, restando prejudicada a análise do mérito recursal (ID nº 12585081).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que
o recurso não comporta conhecimento
, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição na modalidade retroativa, tal qual arguido em sede de preliminar.

O crime ocorreu em 05/01/2016, tendo a denúncia sido recebida em
26/01/2016
e a sentença prolatada em
16/11/2020.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina que:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
observada a
condenação
do Apelante à pena de

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
tem-se que
o prazo prescricional
, consoante dispõe o art. 109, V, do CP, é de
04 (quatro) anos
..

Desta feita, transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia – 26/01/2016 - e a data da publicação da sentença recorrível – 16/11/2020, restando fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, diante do reconhecimento da prescrição retroativa, com fundamento no art. 107, IV c/c o artigo 109, V e artigo 110, § 1º, todos CPB.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DAS ATENUANTES, ANTE A INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231/STJ. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu. (2018.02985443-31, 193.781, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 27-07-2018, publicado em 27-07-2018).

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
VALDSON VILHENA SALES
pela
PRESCRIÇÃO
em relação ao crime de furto descrito na denúncia, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, incisos V e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte,
não conheço da apelação
interposta nos termos do 932, inciso III, do CPC/2015 c/c art.133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2023